Tribunal: TJMT
Processo: 1029963-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029963-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVANTE), PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 04.597.422/0001-47 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PADARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 51.581.714/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CONFIGURAÇÃO EXCEPCIONAL DE FINALIDADE LUCRATIVA. ENCARGOS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DE MUTUALISMO. CRÉDITO CONCURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu impugnação apresentada pela cooperativa de crédito, excluindo seus créditos do quadro geral de credores, com fundamento no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, sob o argumento de que decorreriam de atos cooperativos típicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos oriundos de contratos celebrados entre cooperativa de crédito e empresa em recuperação judicial devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial por se enquadrarem como atos cooperativos, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, ou se, à luz dos encargos pactuados e das características contratuais, tais créditos ostentam natureza concursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 exclui dos efeitos da recuperação judicial os contratos oriundos de atos cooperativos, definidos pelo art. 79 da Lei nº 5.764/1971 como aqueles praticados entre cooperativas e associados, com o objetivo de consecução dos fins sociais, sem se caracterizar como operação de mercado ou contrato de compra e venda.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que as operações de crédito realizadas por cooperativas com seus associados, mesmo que envolvam instrumentos financeiros típicos, podem ser enquadradas como atos cooperativos, desde que pautadas pelo mutualismo, autogestão e ausência de intuito lucrativo, preservando os princípios do cooperativismo.

5. No entanto, a qualificação de um contrato como ato cooperativo depende da análise concreta da operação realizada. Embora a cooperativa de crédito atue sob a égide dos princípios do mutualismo e do cooperativismo, os instrumentos contratuais que fundamentam o crédito ora discutido revelam natureza diversa.

6. A análise dos contratos apresentados evidencia a estipulação de encargos moratórios que variam entre 19,56% e 44,89% ao ano, todos superiores à taxa de juros remuneratórios contratada, denotando uma precificação de risco típica de instituições financeiras, e não de entidade associativa regida pelos princípios do auxílio mútuo.

7. A cobrança de encargos excessivos rompe o vínculo de solidariedade entre cooperativa e cooperado, desvirtua a finalidade do contrato e compromete o caráter não lucrativo da entidade, configurando prática abusiva e evidenciando a finalidade de obtenção de lucro a partir da inadimplência.

8. A precificação semelhante ou superior à de instituições financeiras tradicionais, afasta os elementos essenciais do ato cooperativo e impõe o reconhecimento da natureza concursal do crédito.

9. Mesmo diante da literalidade do § 13 do art. 6º da LREF, impõe-se interpretação restritiva do dispositivo, à luz da
ratio legis
, para evitar que a exceção legal seja utilizada como meio para atuação mercantil típica sob roupagem cooperativista, com prejuízo ao princípio da paridade entre credores.

10. O comportamento adotado pela cooperativa, ao impor encargos excessivos, evidencia atuação em desvio de finalidade, o que descaracteriza o ato cooperativo e impõe a submissão do respectivo crédito ao processo de recuperação judicial”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

Tese de julgamento:

1. A exclusão dos créditos oriundos de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados do regime da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, exige a comprovação da prática de ato cooperativo típico, pautado pelo mutualismo, ausência de finalidade lucrativa e consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

2. A estipulação de encargos moratórios excessivos, em percentual superior aos juros remuneratórios, evidencia desvio de finalidade e desvirtua o caráter cooperativo da operação, revelando finalidade lucrativa incompatível com o regime jurídico das sociedades cooperativas.

3. A análise da natureza do crédito deve ser realizada caso a caso, com base nos elementos contratuais efetivamente pactuados, sendo incabível a aplicação automática da exclusão prevista no art. 6º, § 13, da LREF, quando ausentes os pressupostos legais e principiológicos do ato cooperativo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 13, e 49, § 3º; Lei nº 5.764/1971, art. 79; Lei nº 10.931/2004; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1951158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.10.2021;

TJMT, AI 1028465-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07.10.2025;

TJMT, Apelação Cível 1009519-44.2021.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
L. J. COSSUL LTDA.
e
PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do incidente de impugnação de crédito nº 1007094-02.2025.8.11.0041, que julgou procedente a impugnação apresentada pelo
SICREDI OURO VERDE MT
, reconhecendo a natureza extraconcursal dos créditos e, por conseguinte, determinando a exclusão de tais valores da relação de credores sujeitos à recuperação judicial, além de condenar as empresas recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões, as agravantes sustentam, em síntese, que os créditos discutidos derivam de operações financeiras típicas de mercado realizadas por cooperativa de crédito que se equipara a instituições financeiras, não se tratando de atos cooperativos típicos conforme previsto no art. 79 da Lei nº 5.764/71, de modo que a equiparação indevida da cooperativa à categoria de credor extraconcursal ofende os princípios da
par conditio creditorum
e da isonomia entre credores.

Argumentam, ainda, que as operações realizadas, notadamente Cédulas de Crédito Bancário com juros remuneratórios acima de 28% ao ano, cláusulas típicas de mercado, tarifas administrativas e incidência de IOF, descaracterizam a alegada mutualidade própria das cooperativas de crédito, aduzindo que diversos Tribunais, inclusive este Sodalício, reconhece a submissão dos referidos créditos aos efeitos da recuperação judicial.

Além disso, insurgem-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que esta é indevida e desproporcional, dado o caráter eminentemente declaratório do incidente de impugnação de crédito. Pleiteiam, assim, a exclusão da verba honorária ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Com base nesses fundamentos, requerem o recebimento do agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada quanto aos honorários advocatícios. No mérito, postulam o provimento do recurso, para que os créditos nos valores de R$ 1.025.487,08 (Classe III – quirografários) e R$ 1.198.222,93 (Classe II – com garantia real) permaneçam submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

Em sede de cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 313260377).

Os recorrentes manejaram Agravo Interno em face do
decisum
(Id. 318838386).

A cooperativa de crédito apresentou contrarrazões (Id. 318899366), defendendo a extraconcursalidade do crédito derivado de ato cooperativa e, por conseguinte, manutenção da decisão impugnada, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Exmo. Procurador de Justiça
Theodósio Ferreira de Freitas
, manifestou pela
não intervenção

ministerial (Id. 326213381).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O recurso é adequado e cabível, por força do disposto no art. 1.015, XIII c/c art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

Na origem, trata-se de impugnação de crédito ajuizada por SICREDI OURO VERDE MT em face de L. J. COSSUL LTDA., no âmbito do processo de recuperação judicial nº 1029529-04.2024.8.11.0041. A cooperativa de crédito, com fundamento no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, pleiteou a exclusão integral dos créditos lançados na relação de credores sujeitos à recuperação judicial.

Ao final, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial. Consta da decisão recorrida, em sua essência:

“[...]Trata-se de Impugnação à Relação de Credores apresentada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de L. J. COSSUL LTDA, empresa em processo de recuperação judicial.

Na petição de Id. 184324421, a credora requer, com fundamento no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, a exclusão integral dos créditos a ela atribuídos. De forma subsidiária, pleiteia a exclusão do crédito decorrente do Contrato nº C32731069-0, registrado no valor de R$ 1.198.222,93, classificado como crédito com garantia real, sob o argumento de tratar-se de crédito garantido fiduciariamente.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 187467681, a devedora sustenta a procedência parcial da impugnação, defendendo a manutenção dos créditos da cooperativa no montante de R$ 1.025.487,08 (um milhão, vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oito centavos), os quais foram corretamente classificados como quirografários (Classe III).

Por sua vez, a IN LEGE ADMINISTRADORA JUDICIAL, por meio da manifestação constante no Id. 191772914, opina também pela procedência parcial da impugnação, com a consequente exclusão, do Quadro Geral de Credores, do valor de R$ 1.470.474,47 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), classificado na Classe II – Credores com Garantia Real, correspondente ao Contrato nº C32731069-0. Isso porque o crédito está garantido por alienação fiduciária, atraindo a incidência do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Além disso, o auxiliar de juízo se manifestou pela manutenção do crédito no valor de R$ 1.025.487,08 (um milhão, vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oito centavos) no Quadro Geral de Credores, na Classe III – Credores Quirografários, considerando que não restou comprovado nos autos tratar-se de relação jurídica qualificada como ato cooperativo, nos termos da legislação aplicável às sociedades cooperativas.

[...]

Percebe-se que a Lei das Cooperativas define os “atos cooperativos” como aqueles praticados para a consecução dos objetivos sociais e que não impliquem operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria (art. 79, caput e parágrafo único da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971).

Em vista disso, infere-se que o ponto controverso da presente impugnação resida na definição do que seria ato cooperado, o que implica na classificação do crédito da credora como concursal ou extraconcursal.

Pois bem.

O STJ firmou entendimento de que a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Vejamos esse julgado:

[...]

Basicamente, a circunstância de as cooperativas de crédito realizarem operações financeiras similares às executadas pelos bancos tradicionais não altera a natureza e a qualificação dessas operações como atos cooperativos típicos, realizados entre as sociedades cooperativas e seus cooperados, conforme disposto no art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

Ou seja, não é porque o contrato de concessão de crédito/empréstimo/financiamento firmado pela cooperativa possui as mesmas características de um contrato firmado por uma instituição financeira tradicional, que tal contrato deixa de ser qualificado como um ato cooperativo.
Se o negócio jurídico foi firmado nas condições e proteções jurídicas previstas em lei, tanto a cooperativa quanto o cooperado devem se ater a essas condições e a essas proteções jurídicas.

Nesse espeque, se a lei prevê que o crédito é extraconcursal, não se mostra razoável tentar, mediante interpretações extensivas daquilo que a lei não diz, fazer com que tal crédito se submeta aos efeitos da recuperação judicial para que sofram os efeitos do PRJ apresentado (parcelamentos, deságios etc.), prejudicando toda a cadeia de crédito em que tais cooperativas estão inseridas.

Portanto
,
por força legal do artigo 6° §13 da Lei 11.101/2005 e pelas razões expostas
, entende-se que os créditos derivados de atos cooperativos não se sujeitam a recuperação judicial.

[...]

Em adição, recentemente, em decisão unânime, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os créditos oriundos de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados são considerados atos cooperativos e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

O entendimento foi consolidado no julgamento conjunto dos
Recursos Especiais 2.091.441 e 2.110.361
. O relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, destacou que a concessão de crédito pelas cooperativas a seus associados está intrinsecamente ligada aos objetivos sociais dessas entidades, conforme definido no artigo 79 da Lei 5.764/71. Além disso, ressaltou a validade do §13 do artigo 6º da Lei 11.101/05, introduzido pela Lei 14.112/20, que exclui expressamente os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, vejamos a ementa:

[...]

Destarte, impõe-se a exclusão do crédito da impugnante

COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE/MT da relação de credores do grupo recuperando, por se tratar de crédito extraconcursal.

ANTE O EXPOSTO
,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e DETERMINO:

1.
A intimação da Administradora Judicial para proceder com a
EXCLUSÃO
do crédito no valor de R$ 2.223.710,01 (dois milhões duzentos e vinte e três mil e setecentos e dez reais e um centavo) da lista de credores.

2.
A intimação da Administradora Judicial para proceder com a atualização da lista de credores, colacionando-a aos autos.

3.
Condeno a impugnada/recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

4.JULGO EXTINTA AÇÃO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. [...]”.

Cinge-se a controvérsia recursal à natureza do crédito detido pela cooperativa de crédito em face das agravantes, especialmente quanto à sua eventual caracterização como ato cooperativo típico, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, o que implicaria a exclusão de tais créditos do rol de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que esta c. Turma Julgadora, em recente julgamento, passou a interpretar o § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 em conformidade com os princípios do mutualismo e da reciprocidade, que constituem elementos essenciais do regime cooperativista. Nesse sentido, entendeu-se o seguinte:

“[...] 3. Constata-se que as taxas de juros remuneratórios nos contratos de CCB, CPR e CCE equivalem às médias de mercado praticadas por instituições financeiras comuns, enquanto em todos os contratos de cartão de crédito os
encargos aplicados superaram de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
,
afastando a alegada retribuição diferenciada e mutualidade aos cooperados
. 4. Nos termos da Lei nº 5.764/1971 (arts. 3º, 4º, VII e X, e 79) e da LC nº 130/2009 (art. 2º),
o ato cooperativo pressupõe atividade econômica de proveito comum, sem intuito de lucro, com participação econômica dos associados e retorno proporcional das sobras
.
No entanto
,
a cooperativa agravada, embora tenha praticado empréstimos com encargos financeiros muito superiores à média divulgada pelo BACEN para instituições financeiras comuns
— o que desconfigura o ato cooperativo e destoa dos princípios do cooperativismo —, não comprovou o alegado retorno de sobras, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Tal contexto, somado à ausência de demonstração de efetiva mutualidade, participação econômica e efetivação do objetivo social, evidencia prática de atividade equiparável à de instituição financeira tradicional, afastando os elementos essenciais do ato cooperativo e impondo a aplicação do “distinguishing” em relação à regra geral do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.
5. Nessas circunstâncias, deve-se reconhecer a natureza concursal dos créditos em debate, impondo sua sujeição ao processo recuperacional, em conformidade com o Plano de Recuperação já homologado.
[...]” (AI 1028465-48.2025.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida – julgado no dia 07/10/2025).

Prosseguindo, o art. 79 da Lei nº 5.764/1971, define os atos cooperativos como:

Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados
, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Ao interpretar a disposição legal referente às cooperativas de crédito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora tais entidades exerçam atividades típicas de instituições financeiras, não se confundem com agentes bancários convencionais. Isso porque os contratos firmados no âmbito das cooperativas de crédito
consistem em mútuos pactuados entre a cooperativa e seus cooperados
, configurando, portanto, atos cooperativos. Assim, ainda que envolvam operações financeiras, captação de recursos e concessão de crédito, tais atividades, por si só, não desnaturam a essência cooperativa das relações jurídicas estabelecidas.

Nesse sentido
:

[...] 1.
No caso exclusivo das cooperativas de crédito
, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que
o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito
,
incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado
. [...] 2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF:
"As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos
, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados" .3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1951158 CE 2021/0235060-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) (g.n).

Logo, considera-se ato cooperativo aquele praticado entre a cooperativa e o cooperado ou associado, inclusive quando se tratar de operação financeira, desde que
voltado à consecução dos objetivos sociais da cooperativa e presente o mutualismo
.

No caso em apreço, todavia, embora a cooperativa de crédito SICREDI OURO VERDE MT atue sob a égide dos princípios do mutualismo e do cooperativismo, os instrumentos contratuais que fundamentam o crédito ora discutido revelam natureza diversa.

Com efeito, os documentos anexados à petição inicial do incidente de impugnação de crédito demonstram que o SICREDI OURO VERDE MT celebrou com as agravantes diversas Cédulas de Crédito Bancário, cujas cláusulas evidenciam a adoção de estrutura contratual típica de operações mercantis,
voltadas à obtenção de lucro
, em desconformidade com os princípios que regem a atividade cooperativa.

Dentre os sete instrumentos firmados (ID’s 184324439; 184325845; 184325848; 184325850; 184325852; 184325855; 184325857 – PJe de origem), ainda que os juros remuneratórios não ultrapassem de forma significativa a média praticada pelas instituições financeiras,
chama a atenção a estipulação de encargos moratórios pela cooperativa de crédito
, conforme se extrai das cláusulas contratuais abaixo transcritas:

·

C32731069-0 –
32,36% ao ano
;

·

C12733906-6 – 26,67% ao ano;

·

C12733932-5 –
37,67% ao ano
;

·

C22730341-1 –
41,47% ao ano
;

·

C22730341-1 –
44,89% ao ano
;

·

C22735135-1 – 28,11% ao ano;

·

C22735135-1 – 19,56% ao ano.

Em todas as hipóteses –
sem qualquer exceção
– os encargos moratórios contratados superam, de forma expressiva, a taxa de juros remuneratórios prevista nos instrumentos, denotando uma precificação de risco típica de instituições financeiras, e
não de entidade associativa regida pelos princípios do auxílio mútuo
.

A cobrança de encargos dessa natureza, além de configurar prática abusiva, a meu ver,
rompe o vínculo de solidariedade entre a cooperativa e o cooperado, evidenciando a finalidade de obtenção de lucro a partir da inadimplência
. Tal conduta desvirtua o ato cooperativo, tornando-o incompatível com a exclusão do crédito do regime concursal.

Ressalte-se,
ad argumentandum tantum
, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os juros moratórios, mesmo em contratos bancários, não podem ultrapassar o limite de 1% ao mês, salvo disposição legal em contrário, conforme dispõe a Súmula nº 379 da Corte Cidadã. No presente caso, embora a Cédula de Crédito Bancário seja regulada por legislação específica – Lei nº 10.931/2004 – tal norma não autoriza a estipulação de juros moratórios em percentual abusivo ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Corroborando a argumentação, trago jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA –
JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
– LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu.
Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.
Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.º 10 .931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios
. Dessa forma,
não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios
e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009519-44.2021 .8.11.0040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)

Sem adentrar no controle judicial dos encargos financeiros, matéria que não integra a controvérsia submetida à análise neste recurso, é possível constatar que a conduta adotada pela cooperativa de crédito revela-se desproporcional e em desacordo com as normas específicas que regem a matéria.

Nesse contexto, não se ignora que o § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, exclui expressamente os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, nos seguintes termos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 13.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos
praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do
art. 79 da Lei nº 5.764
, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

A jurisprudência praticada pelos tribunais pátrios – inclusive neste Sodalício –
passou a conferir interpretação estrita ao § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, afastando do processo concursal os créditos decorrentes de relações contratuais firmadas entre cooperado e cooperativa.

Todavia, a
ratio legis
do dispositivo legal é bastante clara:
a principal característica do ato cooperativo reside no mutualismo
, uma vez que a cooperativa constitui sociedade de pessoas,
sem fins lucrativos
. Assim, a cooperativa – seja ela de crédito ou não – deve ter como objetivo comum proporcionar aos seus cooperados condições mais vantajosas do que aquelas ofertadas por entidades da iniciativa privada, como as instituições bancárias.

No âmbito do cooperativismo, o mutualismo constitui elemento essencial, sendo que todos os cooperados participam da organização da entidade e recebem o rateio proporcional dos resultados positivos, conforme previsão constante no Estatuto Social da cooperativa.

Nesse sentido, a cooperativa de crédito, por definição,
não deve atuar com o propósito de obtenção de lucros
, tampouco adotar precificação desproporcional do risco do tomador de crédito, mediante a imposição de encargos financeiros excessivos. Sua atuação deve estar estritamente vinculada ao seu objeto social: fornecer crédito e serviços financeiros a seus próprios associados, em regime de autogestão e mutualidade.

Considerando tais premissas, verifica-se, no caso concreto, o desvirtuamento do ato cooperativo. Com efeito, os encargos moratórios estipulados pela cooperativa agravada – que alcançam o patamar de até 44,89% ao ano – destoam frontalmente das características essenciais do cooperativismo e do mutualismo, revelando, de forma inequívoca, a intenção da SICREDI OURO VERDE MT de obter lucro por meio das relações contratuais firmadas com as agravantes.

Sobre o tema, peço licença para trazer as lições de Marcelo Barbosa Sacramone:

“É importante salientar que há precedentes no sentido de que o art. 6º, § 13, não seria aplicável para as cooperativas de crédito. Isso porque
apenas os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos sob mutualismo não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
.
Conforme o art. 79 da Lei n. 5.764/71 (Lei das Cooperativas),
os atos cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados para a
consecução dos objetivos sociais
. Ainda, conforme o parágrafo único do dispositivo, o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

[...]

Nesse aspecto,
notadamente quando o ato cooperativo se reveste de característica de mercado
, ou seja,
quando os juros praticados não revelam natureza de mutualismo
, mas de prática de mercado e
que visa lucro da cooperativa de crédito
,
referido ato cooperado deverá ser sujeito à recuperação judicial
se o crédito for existente por ocasião do pedido de recuperação judicial
.”
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa; Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, pg. 70/71 – 6. ed.).

O comportamento adotado pela cooperativa, ao impor encargos excessivos, evidencia atuação em desvio de finalidade, o que descaracteriza o ato cooperativo e impõe a submissão do respectivo crédito ao processo de recuperação judicial, sobretudo da limitação de incidência dos encargos financeiros, sob pena de se admitir enriquecimento indevido e violação ao princípio da paridade entre credores.

Dessa forma, ao contrário de outras hipóteses já enfrentadas por esta C. Câmara de Direito Privado, entendo que os instrumentos contratuais que lastreiam o crédito detido pelo SICREDI OURO VERDE MT, no montante de
R$ 2.459.986,80
, não ostentam características típicas dos atos cooperativos. Ao revés, evidenciam nítida finalidade lucrativa por parte da cooperativa de crédito, em desconformidade com a
ratio legis
do § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Ante ao exposto, com a devida vênia às razões de decidir do juízo de primeiro grau, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para
JULGAR IMPROCEDENTE

a impugnação de crédito,
determinando a
manutenção do crédito do Sicredi Ouro Verde MT
no quadro geral de credores do processo de recuperação judicial nº 1029529-04.2024.8.11.0041, respectivamente nos valores de R$ 1.025.487,08 (Classe III – quirografários) e R$ 1.198.222,93 (Classe II – com garantia real).

Por conseguinte,
inverto o ônus da sucumbência
, condenando a parte agravada/impugnante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais deverão observar os parâmetros fixados na sentença recorrida.

Fica
PREJUDICADO
o julgamento do Agravo Interno de Id. 318838386.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025